Tribunal: TJES
Processo: 5042687-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042687-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARA TEIXEIRA SILVA e outros (13)

APELADO: COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA COFAVI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. FALÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE QUADRO GERAL DE CREDORES. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS DE “PRIVILÉGIO ESPECIAL” PARA “TRABALHISTAS/ALIMENTARES”. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por credores da massa falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI contra sentença que julgou improcedente ação de retificação de quadro geral de credores. Os apelantes requerem a reclassificação de seus créditos, originalmente habilitados como de “privilégio especial”, para a categoria de “trabalhistas/alimentares (Classe I)”, alegando erro essencial ou omissão no julgamento da habilitação ocorrido em 2005, além da legitimidade de sucessores para sucederem na titularidade dos créditos habilitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há erro essencial que autorize a retificação da classificação dos créditos originalmente habilitados como de “privilégio especial”; (ii) estabelecer se há coisa julgada material que obste a rediscussão da classificação dos créditos após a homologação do quadro geral; (iii) determinar se é possível a inclusão de sucessores e a exclusão de credores na via utilizada; (iv) verificar se é devida a condenação em honorários sucumbenciais mesmo diante da ausência de contestação e da manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quadro geral de credores homologado judicialmente goza de coisa julgada material, sendo a reclassificação posterior de crédito possível apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 19 da Lei nº 11.101/2005, as quais exigem prova de dolo, simulação, fraude ou erro essencial ignorado na ocasião do julgamento da habilitação.

A pretensão dos apelantes não está fundamentada em fato novo ou desconhecido, mas em tese jurídica baseada em interpretação constitucional e jurisprudência consolidada à época da habilitação (2005), sendo incabível sua rediscussão após duas décadas sem impugnação tempestiva.

Os documentos que demonstravam a natureza alimentar dos créditos já constavam dos autos no momento da habilitação original, de modo que eventual equívoco na interpretação jurídica ou classificação realizada à época não caracteriza erro essencial, mas, sim, preclusão consumativa.

O crédito foi habilitado conforme pedido dos próprios autores, com concordância do Ministério Público e da Administração Judicial, não sendo plausível a alegação de vício essencial generalizado e ignorado por todos os atores processuais.

A inclusão de sucessores e a exclusão de credores devem ser pleiteadas nos autos principais da falência, conforme determinado pelo juízo de origem, sendo inviável sua apreciação por meio de ação autônoma de retificação.

Embora os apelantes aleguem que a condenação em honorários é indevida em razão da ausência de contestação e da manifestação favorável do Administrador Judicial e do Ministério Público, incide na hipótese o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os custos processuais a parte que deu causa à demanda. Tendo sido a ação julgada improcedente e constatado que os próprios apelantes requereram originalmente a habilitação do crédito na forma como foi deferida, é correta a imposição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A retificação de crédito já habilitado e homologado no quadro-geral de credores somente é admitida quando fundada em fato novo, ignorado à época da habilitação, e que configure erro essencial nos termos do art. 19 da Lei nº 11.101/2005.

Não configura erro essencial a reclassificação de crédito com base em interpretação jurídica ou alteração jurisprudencial posterior à homologação do quadro geral, especialmente quando os documentos que embasariam tal pretensão já estavam disponíveis à época.

A habilitação de sucessores e a exclusão de credores devem ser formuladas incidentalmente no processo falimentar principal, não sendo cabíveis em ação autônoma de retificação de crédito.

É devida a condenação em honorários advocatícios mesmo na ausência de contestação formal, quando o pedido é julgado improcedente e a parte autora deu causa à propositura da ação, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 10, §6º, e 19; Decreto-Lei nº 7.661/1945, art. 99; CPC/2015, arts. 85 e 966, VIII; Código Civil, art. 138.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 839.499/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/08/2007, DJ 20/09/2007;
STJ, AgInt no REsp 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022;

TJSC, ApCív 0300470-89.2016.8.24.0086, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 22/08/2019;

TJES, ApCív 0019305-26.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. José Augusto Faria de Souza, j. 20/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
SANDRA MARIA TEIXEIRA SILVA E OUTROS

e por

LAURO PEDROZA DA SILVA
contra a sentença ID 12862505, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que, na Ação de Retificação de Quadro Geral de Credores ajuizada em face da falida
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA - COFAVI
,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a estes.

Irresignados os requerentes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões ID 12862507, alegam os recorrentes
SANDRA MARIA TEIXEIRA SILVA E OUTROS
, em resumo, que (1) seus créditos devem ser reclassificados de “privilégio especial” para “créditos alimentares/trabalhistas (Classe I)” no Quadro Geral de Credores da Massa Falida da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI; (2) na habilitação original em 2005, o enquadramento específico dentro da categoria de “privilégio especial” (subespécie trabalhista/alimentar) não foi estabelecido, configurando um erro essencial ou omissão, e, não, coisa julgada, pois o ponto não foi discutido ou decidido; (3) a evolução jurisprudencial da Emenda Constitucional nº 45/2004 sedimentou que créditos de natureza alimentar devem receber tratamento análogo para fins de classificação em processos falimentares; (4) O caráter alimentar das verbas em questão é pacífico na jurisprudência do STJ e do TJES; (5) deve ser reconhecida a legitimidade dos sucessores de credores falecidos que se apresentaram nos presentes autos. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
LAURO PEDROZA DA SILVA
aduz em suas razões ID 12862511, em suma, que (1)
seu crédito deve ser reclassificado de “privilégio especial” para “crédito alimentar/trabalhista (Classe I)”
;
(2) a classificação incorreta foi causada por erro material e que não se trata de coisa julgada, pois a reclassificação apenas agilizará o pagamento dos valores devidos sem modificar o crédito a ser recebido. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que os apelantes deixaram de recolher o preparo recursal por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, conheço do apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

A matéria devolvida a essa instância recursal trata, principalmente, da possibilidade de reclassificação de créditos em processo falimentar, em que os credores/apelantes buscam a alteração de seus créditos de “privilégio especial” para “trabalhistas/alimentares (Classe I)”.

A sentença apelada julgou improcedentes as pretensões referentes ao pedido de reclassificação por entender que a questão estaria abarcada pela coisa julgada material.

Nesses termos, o juízo de origem argumentou que o pedido original de habilitação na classe de “privilégio especial” foi acolhido sem que tenha havido recurso contra essa decisão, de modo que a identidade de partes, pedido e causa de pedir resultaria na imutabilidade da decisão.

Os apelantes, por sua vez, sustentam que a classificação original continha erro essencial ou omissão, pois o enquadramento específico dentro da subespécie trabalhista/alimentar não foi discutido ou decidido à época.

Assim, invocam o artigo 99 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (antiga Lei de Falências), que previa a possibilidade de retificação de créditos em casos de erro essencial, e o §6º do artigo 10 da Lei nº 11.101/2005.

Estabelecidas essas premissas, faz-se crucial analisar se o alegado erro se enquadra na hipótese de erro essencial para fins de “ação rescisória” ou “ação de revisão” em processo falimentar, que possibilita, ainda que o Quadro Geral de Credores se apresente como definitivo, a retificação dos créditos nele incluídos mesmo após a sua homologação judicial, desde que não encerrado o procedimento falimentar.

A doutrina e a jurisprudência entendem que o erro essencial, para esse fim, deve ser aquele que recai sobre um fato ignorado à época do julgamento
da habilitação
do crédito, sendo descoberto posteriormente. Não se confunde,
pois,
com um mero equívoco de interpretação jurídica ou com uma pretensão de rediscussão de matéria já analisada e decidida.

Tratando especificamente da aplicação do vício em questão na ação de revisão do procedimento falimentar, José da Silva Pacheco evidencia que:

“
se os fatos invocados para fundamentar a revisão já existiam ao tempo da verificação do crédito e podiam justificar a impugnação, não podem servir de fundamento para a ação de revisão. Requer-se que a existência ou prova de falsidade, dolo, simulação, fraude ou erro essencial seja ignorada por ocasião da verificação do crédito, tendo sido descoberta posteriormente”
1
.

No mesmo sentido, esclarece Jorge Lobo
2
que
“a descoberta posterior de uma das causas, ou de novos documentos que demonstrem o equívoco em que se incorreu – e que não pode prevalecer – justifica o afastamento do crédito, ou sua correção quanto ao valor ou classificação”
.

No caso vertente, a sentença de habilitação,
proferida no ano de
2005, qualificou os créditos como de “privilégio especial” com base no pedido formulado pelos próprios autores e na legislação vigente à época (art. 45, parágrafo único, Lei 6.435/1977), com manifestações favoráveis do síndico (Administrador Judicial) e do Ministério Público.

Feitos esses esclarecimentos de cunho introdutório, observa-se que a habilitação de crédito realizada pelos apelantes não se encontra eivada de erro essencial, na acepção considerada para fins de manejo da “ação rescisória” do art. 99 do Decreto-Lei nº 7.661/1945 (atual art. 19 da LREF), especialmente porque, como se pode inferir de ID 12861856, o
s documentos que poderiam caracterizar a natureza alimentar do crédito
(reclamação trabalhista e sentença)
já estavam presentes no processo de habilitação original.

Com efeito, a habilitação dos créditos se deu na Classe pretendida pelos apelantes, ou seja, “crédito com privilégio especial” (art. 102, II do DL 7.661/45) tendo sido assim deferida pelo magistrado sentenciante.

Nota-se que os apelantes pretendem, na prática, valer-se, por analogia, da
alegação de que a Emenda Constitucional nº 45/2004 (promulgada em 2004) teria modificado o paradigma interpretativo para equiparar créditos alimentares a trabalhistas já era de possível conhecimento e alegação quando da habilitação em 2005
, para modificar uma situação consolidada há mais de duas décadas, sob a justificativa da ocorrência de erro substancial.

Mesmo que se parta da premissa de
que
a Constituição da República modificou o cenário
apontado
, a fim de equiparar os créditos de natureza alimentícia aos derivados das relações trabalhistas,
deve-se aten
t
ar para o fato de que
tal circunstância
era
de
possível conhecimento e alegação pel
os
apelante
s
quando da formulação do pedido de habilitação, não se tratando de fato descoberto posteriormente.

Não obstante, os apelantes

tanto deixaram de
invoc
ar
essa tese na época
do pedido de habilitação do crédito
,
quanto deixaram de impugnar a sentença que os classificou.

Em sendo assim, ainda que se admita que a Carta Política de 1988 acarretou alteração exegética no regime falimentar para o fim de equiparar quaisquer créditos de natureza alimentar aos trabalhistas, tal alegação estava ao alcance da parte no momento de formulação do pedido de habilitação.

Transcreve-se, por oportuno, ementa de julgado realizado pelo TJSC, no qual consignou-se a impossibilidade de utilização da “ação rescisória” do art. 19 da Lei nº 11.101/2005 na hipótese em que a parte tem ciência da natureza do crédito e requer, negligentemente, a classificação em classe distinta:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUADRO GERAL DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO DO BANCO CREDOR INTEMPESTIVA. POSTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA POR ELE PROPOSTA. ART. 19 DA LEI Nº 11.101/05. IMPROCEDÊNCIA. APELO POR ELE PROPOSTO. PRETENDIDA RECLASSIFICAÇÃO SIMPLES DE CRÉDITO A POSTERIORI. HIPÓTESE NÃO ADMITIDA PELA LEI Nº 11.101/05 QUE, EM SEU ART. 19, EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, SIMULAÇÃO OU ERRO PREEXISTENTES AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO MAS DESCOBERTOS SÓ APÓS. IMPUGNAÇÃO, NO CASO, INTEMPESTIVA. NEGLIGÊNCIA DO ORA AUTOR. A ação rescisória (ou de revisão) prevista no art. 19 da Lei nº 11.101/05, com o desiderato de se obter exclusão ou reclassificação de crédito constante no quadro geral de credores da recuperanda, deve se pautar em dolo, simulação, fraude ou erro essencial (isso é, erro de fato – art. 966, § 1º, do CPC) descobertos somente após a homologação do quadro geral de credores.
Tendo em vista que a autora-apelante, no caso concreto, colaborou, com sua inércia, para a homologação do quadro geral de credores com o seu crédito supostamente classificado erroneamente, não é mais possível a sua retificação, haja vista que não se trata de fato descoberto após. Sabia, desde o início, da natureza do crédito. Foi negligente, porém.
APELO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300470-89.2016.8.24.0086, de Otacílio Costa, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22-08-2019).

Destarte, o
erro que a
que se referem os
apelante
s
não
diz respeito a
um vício de consentimento ou a um fato ignorado, mas, sim, a uma pretensão de rediscu
ssão

d
a interpretação jurídica dada ao crédito, o que não se coaduna com os pressupostos da ação revisional.

Nesse contexto,
destaca-se a
aplicação analógica da hipótese de “erro de fato” do inciso VIII do art. 966 do CPC/
15
à “ação rescisória” fundada no art. 19 da Lei nº 11.101/2005,
em razão de
suficiente similitude entre as referidas previsões normativas,
o que
autoriza o compartilhamento de bases dogmáticas e jurisprudenciais comuns entre elas. Nessa toada, o Tribunal da Cidadania
entende que o erro de fato que autoriza o ajuizamento da ação rescisória pressupõe que esse fato tenha sido suscitado e não resolvido, haja vista que o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado, concluindo o eminente Ministro Relator que
“o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acertou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória”

(REsp n. 839.499/MT, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/8/2007, DJ de 20/9/2007).

No entanto, como dito, os próprios recorrentes requereram, na petição inicial do pedido de habilitação, “a habilitação do crédito absolutamente privilegiado dos requerentes”.

Assim, analisando a questão sobre ambas as conotações (erro substancial do art. 138 do Código Civil ou “erro de fato” do direito processual, que viabiliza o ajuizamento da ação rescisória do art. 966 do CPC/
15
), constata-se não ter ocorrido erro essencial na habilitação do crédito conforme procedido em primeiro grau.

Deve-se ater
ainda
ao fato de que a classificação do crédito
na Classe
“crédito com privilégio especial”
,
além de ter decorrido de indicação d
os própri os requerente s /ape l ante s
, contou com manifestação favorável
da
Massa F
alida e do Ministério Público.
O
u seja, a habilitação ocorreu com a chancela d
as partes e de seus
representantes processuais, do Ministério Público e do Poder Judiciário,
não sendo plausível a alegação de que todo
s
o
s sujeitos do processo tenham se baseado
em premissas fáticas equivocadas quando, ao revés,
valeram-se de uma
interpretação jurídica sólida
e razoável
, tanto que seguida sem impugnação na ocasião e
nas duas décadas seguintes.

Embora a natureza alimentar dos créditos de suplementação de aposentadoria seja pacífica na jurisprudência atual do STJ e do TJES, e a intenção de agilizar/garantir o pagamento seja legítima, não
se mostra
possível, por meio da presente ação, desconsiderar a coisa julgada material formada há quase duas décadas sem a configuração dos estritos requisitos legais para tanto. Permitir tal reclassificação representaria um grave abalo à estabilidade das decisões judiciais e à segurança das relações jurídicas no processo falimentar.

Com relação a habilitação de sucessores e a exclusão de credores, a
sentença, acertadamente,
a
s rechaçou, uma vez que t
ais questões devem ser dirimidas nos autos principais da falência, de forma incidental, como já determinado pelo próprio juízo falimentar e, inclusive, como já realizado por outros interessados.

Os apelantes alegam,
ainda,
que a condenação em honorários sucumbenciais é indevida, pois a ação não foi contestada e houve reconhecimento da procedência do pedido pelo Administrador Judicial e pelo Ministério Público, o que afastaria a litigiosidade.

Embora seja verdade que a ausência de contestação ou o reconhecimento do pedido possam afastar a condenação em honorários, no presente caso
tem incidência o princípio da causalidade, e, segundo a jurisprudência do STJ,
“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

À luz do princípio da causalidade as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. No caso dos autos, resta evidente que
os apelantes
de
ram
causa ao ajuizamento da ação, visto que
buscaram a tutela jurisdicional para reclassificar o seu crédito,

mesmo tendo
requer
ido
, na petição inicial do pedido de habilitação, “a habilitação do crédito absolutamente privilegiado dos requerentes”
cujo pedido foi
julg
ado
improcedente.

Assim, t
endo o juízo denegado a pretensão dos
apelantes
a condenação em ônus sucumbenciais, corolário d
o princípio da causalidade
,
impõe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais,
nos termos do art. 85 do CPC/
15
.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 13% sobre o valor da causa, considerando a duração e complexidade da demanda,
devendo, ainda ser observada a concessão da assistência judiciária gratuita aos apelantes.

É como voto.

1

GOMES, Orlando.

Introdução ao direito civil.

1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 431.

2
Lobo, Jorge. In: Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Coord. Carlos Henrique Abrão; Paulo F. C. Salles de Toledo. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 44/46.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13% sobre o valor da causa.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.